Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-75.2022.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000097-75.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO MAGNONI - CPF: 587.312.379-91 (APELANTE), WEVERTON MARTINS DE MATOS - CPF: 008.636.752-80 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), DEJERNANDES DO AMARAL GOMES - CPF: 682.286.192-00 (APELANTE), BRUNO NEVES DA SILVA - CPF: 057.023.471-96 (ADVOGADO), SILVANIA AGUETONI LIMA - CPF: 002.749.622-84 (ADVOGADO), OSCAR GALVAO RABELO - CPF: 135.277.462-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ ROBERTO E PROVEU PARCIALMENTE O DE DEJERNANDES .
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO MAGNONI, DEJERNANDES DO AMARAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C.C ART. 40, V E ART. 35,
CAPUT,
) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – DIREITO AO SILÊNCIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE MANIPULAÇÃO
– PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO -
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– DOSIMETRIA - MANTIDA A NEGATIVAÇÃO CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APREENSÃO DE 115,270KG (CENTO E QUINZE QUILOS E DUZENTOS E SETENTA GRAMAS) DE COCAÍNA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO APLICADO EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA INTERMEDIÁRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia.

Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do acusado, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a culpabilidade em razão da premeditação e a quantidade e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

“Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa - Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual e que se dedicava a atividades criminosas, não apenas em virtude da quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - 87 pinos de cocaína, pesando cerca de 65,10 gramas (e-STJ fls. 15/16) -, mas também devido à sua forma de acondicionamento e à expressiva quantia em dinheiro apreendida - R$ 1.810,00 -, tudo isso aliado às denúncias anônimas que o apontavam como um traficante que atuava como "disque-entregas" de entorpecentes, no local da apreensão das drogas (e-STJ, fl. 19)”.
(STJ - AgRg no HC: 543526 SP 2019/0331354-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva e permaneceu segregado durante a persecução criminal, ainda mais quando a condenação é confirmada pela instância superior, com a aplicação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000097-75.2022.8.11.0051

APELANTE: JOSE ROBERTO MAGNONI, DEJERNANDES DO AMARAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar:

DEJERNANDES DO AMARAL GOME à pena 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V (tráfico interestadual), ambos da Lei 11.343/06 e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Somadas as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 1.400 (um mil e quatrocentos), dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

JOSÉ ROBERTO MAGNONI à pena 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V (tráfico interestadual), ambos da Lei 11.343/06, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 129903369).

A denúncia atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 129903030):

“PRIMEIRO FATO – (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS) – Consta do incluso inquérito policial, que em data não apurada, em local ignorado, o denunciado Dejernandes do Amaral Gomes associou-se com terceiro indivíduo (não identificado), para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

SEGUNDO FATO – (TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS) – Consta dos autos, ainda, que no dia 29/12/21, por volta de 10h, na Rodovia BR-364, Km 319, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados Dejernandes do Amaral Gomes e Jose Roberto Magnoni, agindo em unidade de desígnios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, trazida de outro Estado da Federação (RO), consistente em cento e dez (110) tabletes de cocaína, pesando, no total, 115,270 kg, descrita no termo de apreensão de fl. ID 73787087 (págs. 24/25), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de perícia criminal federal de fl. ID 73787087 (págs. 37/40).

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

1º fato: Segundo restou apurado, o denunciado Dejernandes era motorista profissional, e em data não apurada, foi "contratado" por terceiro indivíduo (não identificado), para "fazer o transporte de drogas", em troca de receber valores em dinheiro como pagamento.

Assim, o denunciado Dejernandes e este indivíduo (não identificado) se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico interestadual de drogas, sendo que, em decorrência disso, o denunciado Dejernandes realizou dois transportes de entorpecentes, de Vilhena/RO até Rondonópolis/MT, em datas não apuradas, anteriores ao dia 29/12/21, mediante o recebimento dos valores de R$ 25.000,00, pelo primeiro transporte, e R$ 37.000,00, pelo segundo transporte.

2º fato: Apurou-se, ainda, que no dia 29/12/21, em virtude de ter se associado com o terceiro indivíduo não identificado, o denunciado Dejernandes realizava novo transporte de drogas, com a utilização do caminhão Scania/G 440 A 4x2, de cor vermelha, ano fabricação/modelo 2010/2011, placa NEG9A79, acoplado aos semirreboques SR/Random SR CA, placas ARD3C28 e ARD3C29, ambos de cor preta, desta vez contando com o auxílio do denunciado José, que também era motorista profissional, e ficou incumbido de ajudar na condução do citado veículo, revezando-se com o denunciado Dejernandes.

A droga transportada pelos denunciados se tratava de cento e dez tabletes de cocaína, pesando, no total, 115.270kg (conforme descrição feita acima), que foram previamente acondicionados no interior dos pneus de um eixo suspenso de um dos semirreboques acoplados ao veículo, e tal como nas ocasiões anteriores, a carga partiu de Vilhena/RO, para ser entregue em Rondonópolis/MT.

No trajeto, por volta de 10h, os denunciados passaram com o referido caminhão pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado no KM 319, da Rodovia BR-364, na Zona Rural de Campo Verde/MT, onde foram abordados por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local.

Durante a abordagem, o denunciado José, que estava conduzindo o caminhão naquele momento, demonstrou nervosismo, e diante desta fundada suspeita, os policiais rodoviários federais fizeram uma verificação no veículo, de modo que notaram "um certo desequilíbrio em um dos eixos suspensos do semirreboque ao rodar o pneu", e após alguns instantes o denunciado Dejernandes confessou aos policiais rodoviários federais que "havia entorpecente oculto no pneu".

Diante disso, os policiais rodoviários federais providenciaram a abertura dos pneus, de forma que lograram êxito em encontrar os tabletes de cocaína que vinham sendo transportados pelos denunciados, acondicionados da forma acima descrita.

Ademais, os policiais rodoviários federais também encontraram e apreenderam o valor de R$ 3.300,00 em posse do denunciado Dejernandes.

Em função do acontecido, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Repressão a Drogas, onde o denunciado Dejernandes confessou a autoria delitiva, bem como forneceu informações em relação às tratativas com o terceiro indivíduo não identificado, deixando claro que se associou com este e ficou a seu dispor, para a prática do tráfico interestadual de drogas”.

Em suas razões, a defesa de Dejernandes do Amaral Gomes requer, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação do respeito ao direito ao silêncio do acusado ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais. Ainda, em sede preliminar, a nulidade das provas em razão da quebra de cadeia de custódia.

No mérito, busca a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena intermediária ao seu patamar mínimo em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. (id. 129903397).

Já a defesa de José Roberto Magnoni, busca a sua absolvição do delito de tráfico de entorpecentes ou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Por fim, requer o direito do réu recorrer em liberdade (id. 129903400)

Em contrarrazões aos apelos interpostos, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 129903403).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO MAGNONI, DEJERNANDES DO AMARAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade das provas em razão do desrespeito ao direito de permanecer em silêncio.

Como relatado, a defesa do apelante
DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
assevera que
as provas são ilícitas em decorrência da violação do direito do réu de manter-se em silêncio ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais.

Com efeito a garantia fundamental prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, assegura aos acusados ou indiciados em todas as fases procedimentais o direito ao silêncio:
"o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado."

Contudo, no caso dos autos, as declarações dos acusados não foram reduzidas a termo e nem serviram de elementos de convencimento do magistrado, não havendo desse modo, prejuízo para o apelante.

Aliás, conforme sabido, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a
nulidade
de ato processual sem que haja efetiva demonstração de
prejuízo
, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

"(...) É que a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907205/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

Da quebra da cadeia de custódia.

Alega a defesa de Dejernandes do Amaral Gomes que não foram observadas a normas procedimentais referentes à cadeia de custódia.

C
onforme sabido, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe profundas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal.

A norma tem como propósito regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

Ressalte-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade, tendo como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia. Veja-se:

“EMENTA Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. (...) Possibilidade. Cadeia de custódia probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não ocorrência. Inexistência de indícios de que o MinistérioPúblico tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o investigado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. (...)

5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória. 6. Não houve violação do princípio da comunhão da prova, uma vez que não há indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo.
(Inq 4019 ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016) (STF - ED Inq: 4019 AP - AMAPÁ 0000823-60.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2016, Segunda Turma)

Desse modo, podemos concluir que a quebra da cadeia de custódia só ocorre quando não há preservação das provas, de forma que a histórico cronológico da evidência fique comprometido, o que não ocorreu no feito em exame.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade delitiva não existindo elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada.

Aliás, o histórico cronológico dos autos evidencia que o entorpecente apreendido permaneceu preservado, na medida em que a sua apreensão foi legalmente documentada e efetuado o seu devido encaminhamento para o órgão pericial, com a correta identificação dos autos de inquérito policial e nome do acusado a que se referiam (conforme se verifica do auto de exibição e apreensão (id. 129903022, p. 24), bem como pelos laudos periciais de id. 129903022, p. 37; p. 72 e id. 129903278.

Ademais, o acusado, ao ser interrogado na fase policial alegou que não tinha conhecimento da quantidade de entorpecente que estava acondicionado no caminhão, bem como
“foram abordados nas proximidades de Campo Verde/MT onde a droga foi encontrada pelos PRFs”
.

Do mesmo modo, o histórico cronológico dos autos evidencia que o telefone celular apreendido permaneceu preservado, na medida em que a sua apreensão foi legalmente documentada e efetuado o seu devido encaminhamento, após autorização judicial, para o órgão pericial, com a correta identificação dos autos de inquérito policial e nome do acusado a que se referiam (id. 129903340)

Desse modo,
constato que inexiste nos autos qualquer indício de manipulação irregular pelos agentes policiais do material apreendido. Assim, os elementos coligidos aos autos sustentam a legalidade dos procedimentos não havendo que se falar em comprometimento da cadeia de custódia.

Portanto, estando comprovado que os acusados traziam consigo os entorpecentes e aparelhos celulares apreendidos, não se mostra possível cogitar a nulidade das provas em razão da quebra de cadeia de custódia, motivo pelo qual, rejeito também a presente preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Da associação para o tráfico de drogas.

Alega a defesa de Dejernandes que não estão presentes nos autos os requisitos para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT,2007, p. 334).

In casu
, o Juízo
a quo
condenou Dejernandes pelo crime de associação para o tráfico, consignando que (id. 129903369, p. 15):

“Na hipótese dos autos, o denunciado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, ao ser interrogado tanto na fase inicial quanto em Juízo, confessou a prática do crime de associação ao tráfico de drogas, imputado a ele, no primeiro fato descrito na denúncia, informando que havia sido contratado por terceiro para efetuar o referido transporte de drogas, sendo que, inclusive já teria efetuado transporte de drogas por três vezes, todas as vezes de Vilhena/RO para Rondonópolis/MT, tendo recebido R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Em consonância, necessário mencionar a palavra dos Policiais Rodoviários Federais, inquiridos em Juízo, os quais relataram como ocorreu a abordagem dos réus e como foram localizadas as substâncias entorpecentes com eles, sendo que a droga estava escondida dentro dos pneus do caminhão. Acrescentaram que, em conversa com o réu DEJERNANDES, o mesmo afirmou que estava trazendo a droga de Vilhena/RO e teria como destino Rondonópolis/MT.

Acrescenta-se que, como prova, foi apreendida alta quantidade de droga transportada, sendo, ao total, aproximadamente 110 (cento e dez) tabletes de cocaína, pesando, ao total, 115,270 kg (cento e quinze quilogramas, duzentos e setenta gramas).

Ora, é certo que expressiva quantidade de substância entorpecente não seria confiada a pessoas que não tivessem prática no transporte da droga em Rodovias interestaduais e, muito menos, numa primeira tentativa de transporte da droga.

Por fim, constata-se que as atribuições e divisão de tarefas restaram devidamente evidenciadas nos autos, cabendo ao denunciado DEJERNANDES realizar o transporte das substâncias entorpecentes, entre os Estados de Rondônia e MATO GROSSO. No ponto, destaca-se que é evidente a necessidade o envolvimento de outras pessoas para a prática do delito em voga, tanto para o carregamento e acondicionamento nos caminhões, quanto suporte financeiro, o que restou corroborado pela declaração do próprio réu.

Além disso, vê-se que o denunciado foi preso portando considerável quantia em dinheiro de R$ 3.352,00 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais), sendo que, segundo ele, iria receber mais R$ 900,00 (novecentos reais) quando chegasse ao seu destino, ou seja, o denunciado necessitou de suporte financeiro para transportar a droga, apresentando mais um indicativo de ânimo associativo.

A propósito, considerando a expressiva carga transportada, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. Ademais, cita-se tratar de um transporte interestadual, entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, o que, de fato, demanda maior cuidado com a logística do transporte da droga, especialmente por se tratar de uma quantidade expressiva (...)”.
sic

Da simples análise dos fundamentos da sentença recorrida, verifica-se que inexistem elementos probatórios para a manutenção da condenação do réu por associação para o tráfico.

No caso em apreço, em que pese ter sido realizada a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, tenho que as provas colhidas não dão certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo voltado às práticas ilícitas. Mesmo das informações extraídas da quebra de sigilo de dados telefônicos, não é possível aferir a existência de hierarquia, divisão de tarefas e repartição de lucro entre o apelante e outros traficantes.

Extrai-se dos autos que não houve identificação dos agentes ligados ao narcotráfico, baseando-se, a sentença vergastada, em suposições como:
“é evidente a necessidade o envolvimento de outras pessoas para a prática do delito em voga, tanto para o carregamento e acondicionamento nos caminhões, quanto suporte financeiro, o que restou corroborado pela declaração do próprio réu”.

Ainda no campo das suposições: “
considerando a expressiva carga transportada, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. Ademais, cita-se tratar de um transporte interestadual, entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, o que, de fato, demanda maior cuidado com a logística do transporte da droga, especialmente por se tratar de uma quantidade expressiva”.

Assim, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária a caracterização da associação para o tráfico, impõe-se concluir pela absolvição do apelante.

No mesmo entendimento, temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Dessa forma, imperiosa a absolvição do apelante Dejernandes do Amaral Gomes, do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do delito de tráfico de drogas.

Pretende a defesa de José Roberto Magnoni a absolvição do réu do delito de tráfico, alegando ausência de prova acerca da sua participação na atividade criminosa.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 129903022, p. 01), termo de exibição e apreensão (id. 129903022, p. 24) e laudos periciais (id. 129903022, p. 37 e p. 72 e id. 129903278).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Na fase policial, ao ser interrogado (129903022, p. 07), o réu José Roberto Magnoni, negou ter conhecimento de que o caminhão estaria carregado com entorpecentes. Veja-se:

“QUE é motorista profissional; QUE trabalha para a pessoa de LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA; QUE trabalha para a pessoa de LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA; QUE trabalha com transporte de grãos, madeira, compensado; QUE é amigo pessoal DEJERNANDES DO AMARAL GOMES há cerca de quatro anos; QUE sobre os fatos que culminaram na sua prisão gostaria de esclarecer que não tinha conhecimento que havia droga oculta no caminhão; QUE o caminhão que transportava a droga pertence a pessoa de LEONARDO supracitado; QUE a pessoa de DEJARNANDES mandou mensagem para o interrogando no domingo passado dizendo que precisava viajar até Rondonópolis-MT para pegar o seu caminhão que se encontra naquela cidade e de lá seguir viagem; QUE o interrogando não sabe para onde DEJARNANDES iria; QUE o interrogando foi conduzindo o caminhão por que o exame toxicológico de DEJERNANDES estava vencido; QUE antes dessa viagem o interrogando trouxe o caminhão de Porto Velho/RO onde levou milho e depois voltou vazio; QUE depois deixou o caminhão em Ariquemes/MT sob cuidado de DEJERNANDES e retornou para Urupá/RO onde reside; QUE pegou uma carona para Vilhena e de DEJERNANDES conduziu o veículo até lá onde encontrou o interrogando; QUE de Vilhena/RO até Cuiabá/MT se revezaram na condução do veículo; QUE estava dirigindo no momento da abordagem; QUE não sabe dizer a origem do dinheiro encontrado com DEJERNANDES; QUE não tinha conhecimento e DEJERNANDES não informou o interrogando que existia droga no veículo; QUE foram abordados pela PRF nas proximidades de Campo Verde/MT; QUE DEJERNANDES confessou que tinha droga no caminhão; QUE o interrogando ficou surpreso com o ocorrido (...)”

Em Juízo, novamente negou ter conhecimento acerca do entorpecente apreendido no caminhão, contudo deu versão diversa da apresentada na fase administrativa. Confira-se:

“(...) vendeu o caminhão a DEJERNANDES e se sentia responsável pelo defeito mecânico apresentado, por isso resolveu fazer a viagem, para levar DEJERNANDES até Rondonópolis com intuito de pegar seu veículo ocasião que emprestaria sua carreta para que este pudesse trabalhar, sendo que de lá voltaria somente no cavalinho, uma forma de minimizar os prejuízos causados por vender um caminhão e logo seguida ter se danificado. (...) que em certo momento na cidade de Ariquemes/RO, momento este que ele estaria no shopping com DEJERNANDES e sua família, o caminhão ficou em pátio de um posto a pedido de DEJERNANDES, acreditando que neste momento é que a pessoa teria efetuado a troca de pneus ou mesmo o acondicionamento do entorpecente sem conhecimento do Requerente”, bem como que “DEJERNANDES já com interesse escusos, planejou essa ida ao shopping sob alegação de que não passaria festas de final de ano com a família para retirar o Requerente das vistas do caminhão para efetivar sua intenção ilícita”.
(sic – id. 129903369, p. 02)

Embora tenha tentado negar a participação de José Roberto no evento delituoso, o corréu Dejernandes do Amaral Gomes, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, deu versão diversa da apresentada pelo apelante, alegando que o apelante teria decidido viajar por causa da sua habilitação que estaria irregular. Confira-se:

“(...) que foi contratado por terceiro que viu apenas uma vez para efetuar o transporte de drogas; QUE já efetuou tal transporte por três vezes, todas as vezes de Vilhena/MT para Rondonópolis/MT; QUE no aparelho celular do interrogando há conversa de número estrangeiro do contratante; QUE nessas ocasiões utilizou outros caminhões e não o caminhão apreendido nesta ocasião; QUE recebeu R$ 25.000,00 e depois R$ 37.000,00 pelo transporte; QUE nesta última vez receberia no destino; QUE o dinheiro era deixado dentro do caminhão e não tinha contato com ninguém; QUE conhece ROBERTO há cerca de 4 anos em razão da profissão (motorista); QUE ROBERTO não participou de tais transportes; QUE ROBERTO é quem trabalha com o caminhão e o interrogando faria a viagem sozinho; mas ROBERTO resolveu acompanhá-lo; QUE ROBERTO não tinha conhecimento da droga; QUE o declarante não sabia nem a quantidade nem o tipo de droga que transportava; QUE foram abordados nas proximidades de Campo Verde/MT onde a droga foi encontrada pelos PRFs (...)”

Em Juízo, ao contrário da versão apresentada na fase policial, disse que José Roberto teria lhe emprestado o caminhão, e que estaria somente dando uma carona para ele.

Note-se que os réus não conseguiram dar versão única acerca da participação de José Roberto na empreitada criminosa. Aliás, constato que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que amparasse a versão do réu.

Importante salientar que o artigo
156
do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo
189
do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Outrossim, conforme depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais Luis Gustavo de Souza Yankievicz e Henrique Cauê Demarchi Harami, o apelante estaria dirigindo o caminhão na hora da abordagem, além de afirmarem que os réus teriam demonstrado muito nervosismo durante a abordagem policial.

Por fim, sabe-se que o entorpecente foi encontrado no interior do pneu do caminhão e, contrariando a versão apresentada pelos réus, foi juntado aos autos conversas realizadas entre eles via Whatts app, demonstrando que José Roberto tinha conhecimento do entorpecente apreendido. Confira-se:

JOSÉ: Já to de volta aqui viu meu companheiro. (...) peguei uma caixa de cerveja e vim pra cá. To de volta aqui. Qualquer coisa to no do lado do teu bi trem aqui de novo.

JOSÉ: É para ir lá para outra borracharia ou espera aqui (...)

JOSÉ: Em fala pra mim se for demorar para mexer eu vou lá para o posto lá e depois eu venho. Aqui é meio sinistro aqui cara, meio escuro esse lugar aqui. O que você acha?

Desse modo, inviável a absolvição de José Roberto Magnoni do delito de tráfico de entorpecentes.

Passo a dosimetria das penas.

No tocante à pena-base, constato que o magistrado a majorou em razão da culpabilidade, fundamentando sua decisão na premeditação dos acusados, visto que o entorpecente estava acondicionado no interior do pneu do caminhão. Majorou a basilar também ante a quantidade de droga apreendida – mais de 115kg de cocaína.

Não há reparo a ser feito com relação à culpabilidade, visto que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“Se a instância primeva justificou concretamente a valoração negativa da culpabilidade, evidenciando a premeditação e preparação do agente para o transporte da droga tal como na hipótese, não há que se falar em afastamento do desvalor da referida circunstância judicial. (...)”
(AgRg no HC 635.431/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.)

Do mesmo modo, não há como afastar a majoração da pena-base em relação ao vetor da quantidade e natureza da droga, pois, conforme pode-se verificar do termo de apreensão de id. 129903022, o qual consignou a apreensão de 115,270 kg (cento e quinze quilogramas, duzentos e setenta gramas).

Assim sendo, mantenho a basilar do acusado José Roberto Magnoni, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de Dejernandes do Amaral Gomes em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos da sentença.

Na segunda fase, a pena de Dejernandes foi diminuída em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias em razão da atenuante da confissão espontânea.

Já a pena provisória do réu José Roberto Magnoni, foi aumentada em 11 (onze) meses em razão da agravante da reincidência.

Não havendo reparos a serem feitos, vez que aplicadas a atenuante e agravante de forma escorreita, mantenho a pena intermediária de José Roberto em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como a de Dejernandes em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há como reconhecer a causa especial de diminuição de pena em relação aos apelantes.

José Roberto, além da reincidência, o acondicionamento do entorpecente no interior do pneu do caminhão aliado a quantidade de drogas apreendida, impedem o seu reconhecimento.

Do mesmo modo, embora Dejernandes não seja reincidente, conforme consignado acima, o acondicionamento do entorpecente no interior do pneu do caminhão aliado a quantidade de drogas apreendida, impedem o seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. -
Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa - Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual e que se dedicava a atividades criminosas, não apenas em virtude da quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - 87 pinos de cocaína, pesando cerca de 65,10 gramas (e-STJ fls. 15/16) -, mas também devido à sua forma de acondicionamento e à expressiva quantia em dinheiro apreendida - R$ 1.810,00 -, tudo isso aliado às denúncias anônimas que o apontavam como um traficante que atuava como "disque-entregas" de entorpecentes, no local da apreensão das drogas
(e-STJ, fl. 19) - O regime mais gravoso foi justificado na gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - 87 pinos de cocaína, pesando cerca de 65,10 gramas (e-STJ fls. 15/16) -, tanto que a pena-base foi exasperada em 1/6 acima do piso legal, o que está em harmonia com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes - As pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 543526 SP 2019/0331354-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) Grifei

Desse modo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os réus e mantida a fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de drogas, mantém-se a pena definitiva dos réus nos termos da sentença.

Réu Dejernandes do Amaral Gomes:
pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicialmente fechado visto que:
“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga -, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, III, a, do CP. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 672078 SP 2021/0174645-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Réu José Roberto Magnoni:
pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no regime inicialmente fechado em razão da reincidência e quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do direito de recorrer em liberdade - Réu José Roberto Magnoni

Por fim, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, ao compulsar os autos, verifica-se que a juíza de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal;
NEGO
ao réu o apelo em liberdade. Nesse sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Nesse contexto, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, haja vista a gravidade dos atos praticados, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Alie-se, ainda, ao fato de, nesse momento, com mais razão ainda a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Diante do exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de JOSÉ ROBERTO MOGNINI e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DEJERNANDES DO AMARAL GOMES para absolvê-lo do delito de associação para o tráfico de drogas, permanecendo a sentença inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO MAGNONI, DEJERNANDES DO AMARAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade das provas em razão do desrespeito ao direito de permanecer em silêncio.

Como relatado, a defesa do apelante
DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
assevera que
as provas são ilícitas em decorrência da violação do direito do réu de manter-se em silêncio ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais.

Com efeito a garantia fundamental prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, assegura aos acusados ou indiciados em todas as fases procedimentais o direito ao silêncio:
"o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado."

Contudo, no caso dos autos, as declarações dos acusados não foram reduzidas a termo e nem serviram de elementos de convencimento do magistrado, não havendo desse modo, prejuízo para o apelante.

Aliás, conforme sabido, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

"(...) É que a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907205/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

Da quebra da cadeia de custódia.

Alega a defesa de Dejernandes do Amaral Gomes que não foram observadas a normas procedimentais referentes à cadeia de custódia.

C
onforme sabido, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe profundas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal.

A norma tem como propósito regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

Ressalte-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade, tendo como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia. Veja-se:

“EMENTA Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. (...) Possibilidade. Cadeia de custódia probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não ocorrência. Inexistência de indícios de que o MinistérioPúblico tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o investigado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. (...)

5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória. 6. Não houve violação do princípio da comunhão da prova, uma vez que não há indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo.
(Inq 4019 ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016) (STF - ED Inq: 4019 AP - AMAPÁ 0000823-60.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2016, Segunda Turma)

Desse modo, podemos concluir que a quebra da cadeia de custódia só ocorre quando não há preservação das provas, de forma que a histórico cronológico da evidência fique comprometido, o que não ocorreu no feito em exame.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade delitiva não existindo elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada.

Aliás, o histórico cronológico dos autos evidencia que o entorpecente apreendido permaneceu preservado, na medida em que a sua apreensão foi legalmente documentada e efetuado o seu devido encaminhamento para o órgão pericial, com a correta identificação dos autos de inquérito policial e nome do acusado a que se referiam (conforme se verifica do auto de exibição e apreensão (id. 129903022, p. 24), bem como pelos laudos periciais de id. 129903022, p. 37; p. 72 e id. 129903278.

Ademais, o acusado, ao ser interrogado na fase policial alegou que não tinha conhecimento da quantidade de entorpecente que estava acondicionado no caminhão, bem como
“foram abordados nas proximidades de Campo Verde/MT onde a droga foi encontrada pelos PRFs”
.

Do mesmo modo, o histórico cronológico dos autos evidencia que o telefone celular apreendido permaneceu preservado, na medida em que a sua apreensão foi legalmente documentada e efetuado o seu devido encaminhamento, após autorização judicial, para o órgão pericial, com a correta identificação dos autos de inquérito policial e nome do acusado a que se referiam (id. 129903340)

Desse modo,
constato que inexiste nos autos qualquer indício de manipulação irregular pelos agentes policiais do material apreendido. Assim, os elementos coligidos aos autos sustentam a legalidade dos procedimentos não havendo que se falar em comprometimento da cadeia de custódia.

Portanto, estando comprovado que os acusados traziam consigo os entorpecentes e aparelhos celulares apreendidos, não se mostra possível cogitar a nulidade das provas em razão da quebra de cadeia de custódia, motivo pelo qual, rejeito também a presente preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Da associação para o tráfico de drogas.

Alega a defesa de Dejernandes que não estão presentes nos autos os requisitos para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT,2007, p. 334).

In casu
, o Juízo
a quo
condenou Dejernandes pelo crime de associação para o tráfico, consignando que (id. 129903369, p. 15):

“Na hipótese dos autos, o denunciado DEJERNANDES DO AMARAL GOMES, ao ser interrogado tanto na fase inicial quanto em Juízo, confessou a prática do crime de associação ao tráfico de drogas, imputado a ele, no primeiro fato descrito na denúncia, informando que havia sido contratado por terceiro para efetuar o referido transporte de drogas, sendo que, inclusive já teria efetuado transporte de drogas por três vezes, todas as vezes de Vilhena/RO para Rondonópolis/MT, tendo recebido R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Em consonância, necessário mencionar a palavra dos Policiais Rodoviários Federais, inquiridos em Juízo, os quais relataram como ocorreu a abordagem dos réus e como foram localizadas as substâncias entorpecentes com eles, sendo que a droga estava escondida dentro dos pneus do caminhão. Acrescentaram que, em conversa com o réu DEJERNANDES, o mesmo afirmou que estava trazendo a droga de Vilhena/RO e teria como destino Rondonópolis/MT.

Acrescenta-se que, como prova, foi apreendida alta quantidade de droga transportada, sendo, ao total, aproximadamente 110 (cento e dez) tabletes de cocaína, pesando, ao total, 115,270 kg (cento e quinze quilogramas, duzentos e setenta gramas).

Ora, é certo que expressiva quantidade de substância entorpecente não seria confiada a pessoas que não tivessem prática no transporte da droga em Rodovias interestaduais e, muito menos, numa primeira tentativa de transporte da droga.

Por fim, constata-se que as atribuições e divisão de tarefas restaram devidamente evidenciadas nos autos, cabendo ao denunciado DEJERNANDES realizar o transporte das substâncias entorpecentes, entre os Estados de Rondônia e MATO GROSSO. No ponto, destaca-se que é evidente a necessidade o envolvimento de outras pessoas para a prática do delito em voga, tanto para o carregamento e acondicionamento nos caminhões, quanto suporte financeiro, o que restou corroborado pela declaração do próprio réu.

Além disso, vê-se que o denunciado foi preso portando considerável quantia em dinheiro de R$ 3.352,00 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais), sendo que, segundo ele, iria receber mais R$ 900,00 (novecentos reais) quando chegasse ao seu destino, ou seja, o denunciado necessitou de suporte financeiro para transportar a droga, apresentando mais um indicativo de ânimo associativo.

A propósito, considerando a expressiva carga transportada, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. Ademais, cita-se tratar de um transporte interestadual, entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, o que, de fato, demanda maior cuidado com a logística do transporte da droga, especialmente por se tratar de uma quantidade expressiva (...)”.
sic

Da simples análise dos fundamentos da sentença recorrida, verifica-se que inexistem elementos probatórios para a manutenção da condenação do réu por associação para o tráfico.

No caso em apreço, em que pese ter sido realizada a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, tenho que as provas colhidas não dão certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo voltado às práticas ilícitas. Mesmo das informações extraídas da quebra de sigilo de dados telefônicos, não é possível aferir a existência de hierarquia, divisão de tarefas e repartição de lucro entre o apelante e outros traficantes.

Extrai-se dos autos que não houve identificação dos agentes ligados ao narcotráfico, baseando-se, a sentença vergastada, em suposições como:
“é evidente a necessidade o envolvimento de outras pessoas para a prática do delito em voga, tanto para o carregamento e acondicionamento nos caminhões, quanto suporte financeiro, o que restou corroborado pela declaração do próprio réu”.

Ainda no campo das suposições: “
considerando a expressiva carga transportada, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. Ademais, cita-se tratar de um transporte interestadual, entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, o que, de fato, demanda maior cuidado com a logística do transporte da droga, especialmente por se tratar de uma quantidade expressiva”.

Assim, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária a caracterização da associação para o tráfico, impõe-se concluir pela absolvição do apelante.

No mesmo entendimento, temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Dessa forma, imperiosa a absolvição do apelante Dejernandes do Amaral Gomes, do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do delito de tráfico de drogas.

Pretende a defesa de José Roberto Magnoni a absolvição do réu do delito de tráfico, alegando ausência de prova acerca da sua participação na atividade criminosa.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 129903022, p. 01), termo de exibição e apreensão (id. 129903022, p. 24) e laudos periciais (id. 129903022, p. 37 e p. 72 e id. 129903278).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

Na fase policial, ao ser interrogado (129903022, p. 07), o réu José Roberto Magnoni, negou ter conhecimento de que o caminhão estaria carregado com entorpecentes. Veja-se:

“QUE é motorista profissional; QUE trabalha para a pessoa de LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA; QUE trabalha para a pessoa de LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA; QUE trabalha com transporte de grãos, madeira, compensado; QUE é amigo pessoal DEJERNANDES DO AMARAL GOMES há cerca de quatro anos; QUE sobre os fatos que culminaram na sua prisão gostaria de esclarecer que não tinha conhecimento que havia droga oculta no caminhão; QUE o caminhão que transportava a droga pertence a pessoa de LEONARDO supracitado; QUE a pessoa de DEJARNANDES mandou mensagem para o interrogando no domingo passado dizendo que precisava viajar até Rondonópolis-MT para pegar o seu caminhão que se encontra naquela cidade e de lá seguir viagem; QUE o interrogando não sabe para onde DEJARNANDES iria; QUE o interrogando foi conduzindo o caminhão por que o exame toxicológico de DEJERNANDES estava vencido; QUE antes dessa viagem o interrogando trouxe o caminhão de Porto Velho/RO onde levou milho e depois voltou vazio; QUE depois deixou o caminhão em Ariquemes/MT sob cuidado de DEJERNANDES e retornou para Urupá/RO onde reside; QUE pegou uma carona para Vilhena e de DEJERNANDES conduziu o veículo até lá onde encontrou o interrogando; QUE de Vilhena/RO até Cuiabá/MT se revezaram na condução do veículo; QUE estava dirigindo no momento da abordagem; QUE não sabe dizer a origem do dinheiro encontrado com DEJERNANDES; QUE não tinha conhecimento e DEJERNANDES não informou o interrogando que existia droga no veículo; QUE foram abordados pela PRF nas proximidades de Campo Verde/MT; QUE DEJERNANDES confessou que tinha droga no caminhão; QUE o interrogando ficou surpreso com o ocorrido (...)”

Em Juízo, novamente negou ter conhecimento acerca do entorpecente apreendido no caminhão, contudo deu versão diversa da apresentada na fase administrativa. Confira-se:

“(...) vendeu o caminhão a DEJERNANDES e se sentia responsável pelo defeito mecânico apresentado, por isso resolveu fazer a viagem, para levar DEJERNANDES até Rondonópolis com intuito de pegar seu veículo ocasião que emprestaria sua carreta para que este pudesse trabalhar, sendo que de lá voltaria somente no cavalinho, uma forma de minimizar os prejuízos causados por vender um caminhão e logo seguida ter se danificado. (...) que em certo momento na cidade de Ariquemes/RO, momento este que ele estaria no shopping com DEJERNANDES e sua família, o caminhão ficou em pátio de um posto a pedido de DEJERNANDES, acreditando que neste momento é que a pessoa teria efetuado a troca de pneus ou mesmo o acondicionamento do entorpecente sem conhecimento do Requerente”, bem como que “DEJERNANDES já com interesse escusos, planejou essa ida ao shopping sob alegação de que não passaria festas de final de ano com a família para retirar o Requerente das vistas do caminhão para efetivar sua intenção ilícita”.
(sic – id. 129903369, p. 02)

Embora tenha tentado negar a participação de José Roberto no evento delituoso, o corréu Dejernandes do Amaral Gomes, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, deu versão diversa da apresentada pelo apelante, alegando que o apelante teria decidido viajar por causa da sua habilitação que estaria irregular. Confira-se:

“(...) que foi contratado por terceiro que viu apenas uma vez para efetuar o transporte de drogas; QUE já efetuou tal transporte por três vezes, todas as vezes de Vilhena/MT para Rondonópolis/MT; QUE no aparelho celular do interrogando há conversa de número estrangeiro do contratante; QUE nessas ocasiões utilizou outros caminhões e não o caminhão apreendido nesta ocasião; QUE recebeu R$ 25.000,00 e depois R$ 37.000,00 pelo transporte; QUE nesta última vez receberia no destino; QUE o dinheiro era deixado dentro do caminhão e não tinha contato com ninguém; QUE conhece ROBERTO há cerca de 4 anos em razão da profissão (motorista); QUE ROBERTO não participou de tais transportes; QUE ROBERTO é quem trabalha com o caminhão e o interrogando faria a viagem sozinho; mas ROBERTO resolveu acompanhá-lo; QUE ROBERTO não tinha conhecimento da droga; QUE o declarante não sabia nem a quantidade nem o tipo de droga que transportava; QUE foram abordados nas proximidades de Campo Verde/MT onde a droga foi encontrada pelos PRFs (...)”

Em Juízo, ao contrário da versão apresentada na fase policial, disse que José Roberto teria lhe emprestado o caminhão, e que estaria somente dando uma carona para ele.

Note-se que os réus não conseguiram dar versão única acerca da participação de José Roberto na empreitada criminosa. Aliás, constato que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que amparasse a versão do réu.

Importante salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Outrossim, conforme depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais Luis Gustavo de Souza Yankievicz e Henrique Cauê Demarchi Harami, o apelante estaria dirigindo o caminhão na hora da abordagem, além de afirmarem que os réus teriam demonstrado muito nervosismo durante a abordagem policial.

Por fim, sabe-se que o entorpecente foi encontrado no interior do pneu do caminhão e, contrariando a versão apresentada pelos réus, foi juntado aos autos conversas realizadas entre eles via Whatts app, demonstrando que José Roberto tinha conhecimento do entorpecente apreendido. Confira-se:

JOSÉ: Já to de volta aqui viu meu companheiro. (...) peguei uma caixa de cerveja e vim pra cá. To de volta aqui. Qualquer coisa to no do lado do teu bi trem aqui de novo.

JOSÉ: É para ir lá para outra borracharia ou espera aqui (...)

JOSÉ: Em fala pra mim se for demorar para mexer eu vou lá para o posto lá e depois eu venho. Aqui é meio sinistro aqui cara, meio escuro esse lugar aqui. O que você acha?

Desse modo, inviável a absolvição de José Roberto Magnoni do delito de tráfico de entorpecentes.

Passo a dosimetria das penas.

No tocante à pena-base, constato que o magistrado a majorou em razão da culpabilidade, fundamentando sua decisão na premeditação dos acusados, visto que o entorpecente estava acondicionado no interior do pneu do caminhão. Majorou a basilar também ante a quantidade de droga apreendida – mais de 115kg de cocaína.

Não há reparo a ser feito com relação à culpabilidade, visto que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“Se a instância primeva justificou concretamente a valoração negativa da culpabilidade, evidenciando a premeditação e preparação do agente para o transporte da droga tal como na hipótese, não há que se falar em afastamento do desvalor da referida circunstância judicial. (...)”
(AgRg no HC 635.431/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.)

Do mesmo modo, não há como afastar a majoração da pena-base em relação ao vetor da quantidade e natureza da droga, pois, conforme pode-se verificar do termo de apreensão de id. 129903022, o qual consignou a apreensão de 115,270 kg (cento e quinze quilogramas, duzentos e setenta gramas).

Assim sendo, mantenho a basilar do acusado José Roberto Magnoni, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de Dejernandes do Amaral Gomes em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos da sentença.

Na segunda fase, a pena de Dejernandes foi diminuída em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias em razão da atenuante da confissão espontânea.

Já a pena provisória do réu José Roberto Magnoni, foi aumentada em 11 (onze) meses em razão da agravante da reincidência.

Não havendo reparos a serem feitos, vez que aplicadas a atenuante e agravante de forma escorreita, mantenho a pena intermediária de José Roberto em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como a de Dejernandes em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há como reconhecer a causa especial de diminuição de pena em relação aos apelantes.

José Roberto, além da reincidência, o acondicionamento do entorpecente no interior do pneu do caminhão aliado a quantidade de drogas apreendida, impedem o seu reconhecimento.

Do mesmo modo, embora Dejernandes não seja reincidente, conforme consignado acima, o acondicionamento do entorpecente no interior do pneu do caminhão aliado a quantidade de drogas apreendida, impedem o seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. -
Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa - Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual e que se dedicava a atividades criminosas, não apenas em virtude da quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - 87 pinos de cocaína, pesando cerca de 65,10 gramas (e-STJ fls. 15/16) -, mas também devido à sua forma de acondicionamento e à expressiva quantia em dinheiro apreendida - R$ 1.810,00 -, tudo isso aliado às denúncias anônimas que o apontavam como um traficante que atuava como "disque-entregas" de entorpecentes, no local da apreensão das drogas
(e-STJ, fl. 19) - O regime mais gravoso foi justificado na gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - 87 pinos de cocaína, pesando cerca de 65,10 gramas (e-STJ fls. 15/16) -, tanto que a pena-base foi exasperada em 1/6 acima do piso legal, o que está em harmonia com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes - As pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 543526 SP 2019/0331354-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) Grifei

Desse modo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os réus e mantida a fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de drogas, mantém-se a pena definitiva dos réus nos termos da sentença.

Réu Dejernandes do Amaral Gomes:
pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicialmente fechado visto que:
“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga -, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, III, a, do CP. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 672078 SP 2021/0174645-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Réu José Roberto Magnoni:
pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no regime inicialmente fechado em razão da reincidência e quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do direito de recorrer em liberdade - Réu José Roberto Magnoni

Por fim, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, ao compulsar os autos, verifica-se que a juíza de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal;
NEGO
ao réu o apelo em liberdade. Nesse sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Nesse contexto, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, haja vista a gravidade dos atos praticados, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Alie-se, ainda, ao fato de, nesse momento, com mais razão ainda a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de JOSÉ ROBERTO MOGNINI e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DEJERNANDES DO AMARAL GOMES para absolvê-lo do delito de associação para o tráfico de drogas, permanecendo a sentença inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023